Tribunal: TJPA
Processo: 0813871-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813871-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ERIVALDO NEGRAO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813871-63.2024.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

AGRAVANTE: JOSÉ ERIVALDO NEGRÃO DO NASCIMENTO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE – OAB/PA 20868-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132/STJ. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a medida liminar de busca e apreensão;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a validade da notificação extrajudicial para comprovação da mora;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trâmite em segredo de justiça não implica nulidade da decisão liminar, que é anterior à citação, não configurando o cerceamento da defesa;

4.

Para a validade da notificação extrajudicial em casos de alienação fiduciária, basta o envio ao endereço constante da cédula, dispensando-se prova de recebimento pelo próprio devedor;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante da cédula de crédito, não sendo exigível a comprovação de recebimento pelo próprio devedor.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ ERIVALDO NEGRÃO DO NASCIMENTO, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 21655997) que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 0803580-90.2024.814.0133 pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida pelo BANCO HONDA S/A.

Nas razões recursais (Id. 22066426), o agravante arguiu a nulidade do contrato por ausência de assinatura digital válida, a nulidade da decisão pelo cerceamento da defesa em razão da decretação do segredo de justiça, a desconstituição da mora pela existência de encargos abusivos e a invalidade da notificação extrajudicial não recebida pelo devedor. Requereu o provimento do agravo para revogar a tutela de urgência.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 22584757).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento da medida liminar de busca e apreensão nos autos de nº 0803580-90.2024.8.14.0133.

Inicialmente, observo que a decisão impugnada (Id. 123342038 do processo principal) analisou unicamente o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, não cabendo, no presente agravo, a discussão sobre a validade da assinatura do contrato e a incidência de encargos abusivos, sob pena de configurar supressão de instância.

Não há nulidade da decisão agravada pelo trâmite da Ação de Busca e Apreensão em segredo de justiça, visto que se tratou de decisão liminar, portanto anterior à citação, de forma que o segredo de justiça não é apto, por si só, a causar qualquer prejuízo à defesa nesta fase processual.

Quanto à validade da notificação extrajudicial, constato que o agravado juntou aos autos principais a cédula de crédito bancário assinada pelo agravante (Id. 121837295), bem como a notificação dirigida ao endereço constante da cédula (Id. 121837328, p. 3). A notificação foi recebida no endereço por pessoa de nome Raimunda Negrão.

Para a validade da notificação, é suficiente apenas o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado na cédula de crédito, não se exigindo a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema Repetitivo 1132:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Não se constata, portanto, a invalidade da notificação.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2024